Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-50.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO DE FATO. VEÍCULO LOCALIZADO. UTILIDADE E NECESSIDADE. PRESENTES. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.

2. No caso em análise, o Juízo a quo incorreu em erro de fato. A sentença afirma que não se logrou êxito em localizar o veículo objeto da ação. Entretanto, o veículo foi localizado e apreendido pelo oficial de justiça e entregue ao depositário

3. Localizado e apreendido o veículo objeto da alienação fiduciária, não há como se reputar ausente o interesse de agir do autor, em face da presença da utilidade e necessidade do processo para obter a consolidação da propriedade do bem.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.